Tribunal: TJBA
Processo: 0500150-72.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0500150-72.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA JANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS, TIAGO CORREIA SANTANA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ARACAS

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO BIENAL. TEMAS 608 E 916 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação. A decisão embargada, aplicando a modulação constante no Tema 608 do STF, reconheceu que o prazo prescricional aplicável na espécie é o quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado, ou seja, se há
fundamentos antagônicos no julgado
, que justifique a sua alteração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida.

4. A contradição passível de correção pelos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não a divergência entre o acórdão e o entendimento da parte, a lei ou outras decisões judiciais.

5. A embargante alegou existir contradição no julgado ao argumento de que, nos termos do Tema 608 do STF, goza da prescrição trintenária e não apenas a quinquenal estabelecida no Decreto-Lei 20910/32.

6. Não apontou, portanto, contradição interna no acórdão, mas, sim, a existência de discordância com a interpretação e aplicação do direito ao caso concreto, revelando o propósito de obter a reforma da decisão, o que é inviável nesta via recursal.

IV. Dispositivo

6. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação cível
nº 0500150-72.2015.8.05.0004
, em que figuram, como embargante,
MARIA JANE SOUZA DOS SANTOS
e, como embargado,
MUNICIPIO DE ARAÇAS
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.